Tribunal: TJSP
Processo: 9002403-66.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo em execução – Extinção da punibilidade sem o pagamento da multa – Preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria Geral de Justiça pelo reconhecimento do overruling – A preliminar arguida se confunde com o mérito e, como tal, será apreciada - No mérito, recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo para afastar a extinção das penas de multa referente às Execuções 01 e 02 –

Ementa:
Agravo em execução – Extinção da punibilidade sem o pagamento da multa – Preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria Geral de Justiça pelo reconhecimento do overruling – A preliminar arguida se confunde com o mérito e, como tal, será apreciada - No mérito, recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo para afastar a extinção das penas de multa referente às Execuções 01 e 02 – Admissibilidade – Malgrado se possa classificar como dívida de valor, a multa não perdeu sua natureza penal – Interpretação decorrente do princípio constitucional da individualização da pena, que considera, dentre as sanções penais cabíveis, a multa (art. 5o, XLVI, c, CF) – Comando normativo superior que há de guiar e orientar a interpretação e aplicação da norma infraconstitucional – Corolário dessa orientação seria a possibilidade do Estado-Juiz proclamar a extinção da punibilidade, pelo integral cumprimento da pena, somente depois do recolhimento da multa – Orientação recente do Pretório Excelso externada no julgamento da ADI no 3.150/DF, com eficácia erga omnes e vinculante - Superado o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentro do sistema de recursos repetitivos (Tema 931) – Execução da pena de multa, contudo, a cargo do Ministério Público, sendo a legitimidade da cobrança do débito transferida à Fazenda Pública somente se o órgão ministerial, mesmo intimado, quedar-se inerte por mais de 90 (noventa) dias - Agravo provido.